Tribunal: TJDFT
Processo: 0719221-10.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A parte autora opôs os presentes embargos de declaração sob a alegação de contradição no Acórdão. Defende que a lei não criou distinção entre a Designação para o Serviço Ativo (DSA) e a Prestação de Tarefa por Tempo Certo (PTTC). Aponta a existência de divergência entre o posicionamento firmado pelas Turmas Recursais dos Juizados Especiais e julgamentos das Turmas Cíveis. Requer a concessão de efeitos infringentes e a revisão do posicionamento firmado pela Turma de Uniformização acerca do tema em contexto.
2. Conforme preceitua o Art. 48 da Lei 9.099/95, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
3. Na hipótese, a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou dos temas abortados nos embargos.
4. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo erro, obscuridade, omissão ou contradição, conforme se depreende dos itens 6 a 9 do Acórdão, in verbis: “[...].6. O §3o do Art.114 da Lei 12.086/2009 especifica a sua aplicação aos militares da reserva remunerada na inatividade, nos seguintes termos: O militar da reserva remunerada do Distrito Federal, e excepcionalmente o reformado, que tenha modificada sua situação na inatividade para a prestação de tarefa por tempo certo, faz jus a adicional igual a 0,3 (três décimos) dos proventos que estiver percebendo. 7. O Art. 7o do Decreto Distrital 32.5369/2010, que regulamento a Prestação de Tarefa por Tempo Certo, também delimita o direito ao adicional mensal em questão aos militares inativos sujeitos a PTTC: O militar da reserva remunerada e, excepcionalmente, o reformado, que tenha modificada sua situação na inatividade para a Prestação de Tarefa por Tempo Certo - PTTC faz jus a adicional mensal igual a 0,3 (três décimos) dos proventos que estiver percebendo. 8. O Art. 13 do Decreto Distrital 32.5369/2010 estabelece, ainda, que o militar nomeado para Prestação de Tarefa por Tempo Certo - PTTC continuará na situação de inatividade. 9. Nesse cenário, o §3o do Art.114 da Lei 12.086/2009 prevê o pagamento de adicional aos policiais militares da reserva remunerada que, embora sujeitos à prestação de serviço por tempo certo (PTTC), permanecem na inatividade. [...].
5. O Acórdão encontrar-se claro ao expressar o posicionamento das Turmas Recursais, inexistindo, no caso, motivação ou divergência apta à revisão da Súmula 34 Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal (TUJ).
6. Destacam-se, ainda, os seguintes termos do Acórdão: [...] 17. Com efeito, a acumulação do adicional mensal de três décimos dos proventos com verbas devidas aos policiais militares da atividade, como o auxílio fardamento e com a parcela denominada Serviço Voluntário Gratificado – SVG, além de afrontar o princípio da legalidade, acarretaria enriquecimento sem causa. [...].
7. O resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema.
8. Nesse contexto, se o recorrente entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
9. Ademais, "nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário" (Enunciado 125, FONAJE).
10. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
11. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.
12. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.